Tribunal: TJMT
Processo: 1002108-58.2023.8.11.0046
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002108-58.2023.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IVONE LEITE DOS SANTOS - CPF: 349.456.102-82 (APELANTE), ALINE DOLORES NOGUEIRA OLIVEIRA PARAGUACU - CPF: 005.855.911-64 (ADVOGADO), ROMERIO (APELADO), ROMERO AVILA GONCALVES - CPF: 017.260.751-50 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL MÍNIMA DA POSSE. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por IVONE LEITE DOS SANTOS contra sentença proferida pela 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT que julgou improcedente a Ação de Reintegração de Posse proposta em face de ROMERO AVILA GONÇALVES, ao fundamento de ausência de comprovação da posse pela parte autora. Em grau recursal, a Apelante alegou, preliminarmente, cerceamento de defesa, por não ter sido oportunizada a produção de prova testemunhal, e, no mérito, pleiteou a reforma da sentença, com a procedência do pedido de reintegração de posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) determinar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção de prova testemunhal; e

(ii) verificar se restaram preenchidos os requisitos legais para a reintegração de posse, nos termos do art. 561 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgador pode indeferir a produção de provas quando as entender desnecessárias, inúteis ou protelatórias, à luz do princípio do livre convencimento motivado (CPC, art. 370, parágrafo único), não configurando cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há nos autos elementos suficientes para a formação do convencimento.

4. A prova testemunhal não substitui a ausência de documentos mínimos capazes de demonstrar a posse anterior do bem, sendo inviável a instrução probatória em hipóteses em que a própria parte não apresenta indícios documentais da alegada situação possessória.

5. A proteção possessória exige a demonstração de posse anterior, esbulho, data do esbulho e perda da posse (CPC, art. 561), cabendo à parte autora o ônus da prova (CPC, art. 373, I), o que não foi observado pela Apelante, que apresentou apenas documentos em nome de terceiros e fotografias genéricas.

6. A contestação do Apelado trouxe elementos contrários à narrativa da Autora, como contrato de compra e venda e indícios do exercício da posse atual, reforçando a improcedência do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando as provas constantes dos autos são suficientes para o convencimento do juiz.

2. A produção de prova testemunhal não supre a ausência de prova documental mínima da posse anterior exigida em ação de reintegração de posse.

3. A improcedência da ação possessória é de rigor quando a parte autora não comprova o efetivo exercício da posse sobre o bem, nos termos do art. 561 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 370, parágrafo único; 355, I; 561; 373, I; CC, art. 1.196; art. 1.210, §2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1910376/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14.02.2022, DJe 24.02.2022; STJ, AgInt no AREsp 1678237/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 22.11.2021, DJe 26.11.2021; TJSC, AI no 5038986-26.2022.8.24.0000, Rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. 06.09.2022; TJSP, RAC 1058655-12.2018.8.26.0100, Rel. Des. Salles Vieira, j. 14.06.2024; TJES, RAC 21100106430, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 04.11.2013, DJe 11.11.2013.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
IVONE LEITE DOS SANTOS
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT, Dr. Ricardo Garcia Maziero, que
julgou improcedente a Ação de Reintegração de Posse proposta em face de ROMERO AVILA GONÇALVES
(
vide
ID. 284137875).

Em suas razões recursais de ID. 284137877, a Apelante alega, em síntese, que houve
cerceamento de defesa
, uma vez que não lhe foi oportunizada a produção de prova testemunhal, essencial para a comprovação da posse e do esbulho em ação possessória.

Assim, requer a
nulidade da sentença
e o
retorno dos autos à origem
para a devida instrução processual ou,
subsidiariamente
, a reforma da sentença para
julgar procedente o pedido de reintegração de posse
.

Contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública ao ID. 284137879, representante do Apelado, pugnando pelo
desprovimento do recurso
.

Recurso tempestivo (ID. 284137881) e dispensado do preparo (ID. 285057868).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

I) DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA

A Apelante sustenta, em sede preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a realização de audiência de instrução e julgamento, o que teria obstado a produção de prova testemunhal essencial para a comprovação dos requisitos da ação possessória.

Sem razão, contudo
.

O sistema processual brasileiro consagra o princípio da persuasão racional ou livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz, como destinatário das provas, tem ampla liberdade para apreciá-las e formar seu convencimento. Nesse contexto, compete ao magistrado indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme expressamente autoriza o art. 370, parágrafo único, do CPC.

A jurisprudência pátria, de forma pacífica, tem reconhecido a prerrogativa do julgador de indeferir provas consideradas desnecessárias ao deslinde da causa. Como bem pontua o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2.
Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.
(...) 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ. AgInt no AREsp 1910376/PR, Relator Min. Raul Araújo, Quarta Turma. Julgamento: 14/02/2022, DJe: 24/02/2022; g. n.).

“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INEXISTÊNCIA DE ALCANCE NORMATIVO DO ARTIGO INDICADO. SÚMULA N. 284/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE PASSSIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. VERIFICAÇÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. (...) 2.
'Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento'
(AgInt no AREsp n. 1.457.765/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/8/2019, DJe 22/8/2019). (...) 9. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ. AgInt no AREsp 1678237/SC. Relator Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma. Julgamento: 22/11/2021, DJe: 26/11/2021; g. n.).

No caso em exame,
observo que a matéria controvertida é predominantemente documental
, sendo o julgamento antecipado da lide medida perfeitamente adequada. Logo, para o deslinde da questão possessória,
fazia-se necessária a demonstração
,
ao menos em sede documental mínima
,
da posse anterior da Autora/Apelante
, requisito fundamental previsto no art. 561, I, do CPC.

Ocorre que, como bem identificou o magistrado singular,
IVONE LEITE DOS SANTOS
não logrou êxito em comprovar, pelos documentos colacionados aos autos, qualquer lastro probatório mínimo que indicasse o exercício da posse anterior sobre o imóvel.

Pelo contrário, as documentações juntadas –
boletim de ocorrência, certidão positiva de débitos em nome de terceiro, declaração de hipossuficiência sem menção ao terreno, extrato de IPTU em nome de terceiros, notificação de dívida ativa também em nome de terceiro, e algumas fotografias (IDs. 284136375 a

284136396)
–,
são absolutamente insuficientes para demonstrar que a Apelante exercia poderes de fato sobre o bem
.

Nesse contexto,
a prova testemunhal, por si só, seria insuficiente para suprir a ausência documental
,
não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa
.

A par disso,
ressai dos autos que a Apelante sequer demonstrou concretamente a imprescindibilidade da prova testemunhal requerida
,
limitando-se a fazer alegações genéricas
,
sem especificar quais fatos relevantes poderiam ser comprovados por tal meio probatório
,
de modo a alterar o panorama de insuficiência documental evidente nos autos
.

Desta forma,
afasto a preliminar suscitada
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Superada a preliminar e preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
adentro ao mérito recursal
.

Na origem, extrai-se que
IVONE LEITE DOS SANTOS
ajuizou Ação de Reintegração de Posse em face de
ROMERO AVILA GONÇALVES
, alegando ser possuidora de um imóvel (terreno), localizado na Quadra no 205, Lote n. 17, no loteamento denominado "
Cidade Comodoro
", em Comodoro/MT, do qual seria legítima possuidora há mais de 20 anos.

Afirmou que, no início de 2023, tomou conhecimento de que alguém havia limpado seu terreno e colocado um padrão de energia, tendo posteriormente, em 14/06/2023, arrancado sua plantação de mandiocas e iniciado uma construção, caracterizando esbulho possessório.

O magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido liminar e, após a regular tramitação do feito, julgou antecipadamente a lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, nos seguintes termos:

“
Vistos
.

Trata-se de
Ação de Reintegração de Posse Com Pedido Liminar
proposta por
Ivone Leite dos Santos
em face de
Romero Avila Gonçalves
, todos qualificados nos autos em epígrafe.

Aduz a requerente que exercia a posse legal, mansa e pacifica do terreno, localizado na Quadra No 205, Lote No 17, no loteamento denominado, “Cidade Comodoro”, situada no município de em Comodoro – MT, matriculada sob no 1.374, mantida junto ao 1o Serviço Registral de Imóveis, Títulos e Documentos de Comodoro – MT.

Alega que, é legitima possuidora há mais de 20 anos, que no inicio do ano de 2023 soube que alguém havia limpado seu terreno e colocado um padrão de energia, tendo voltado em 14/06/2023, onde arrancou a plantação de mandiocas e começou a construir.

Indeferimento da antecipação de tutela em ID. 122900144.

Mandado de Citação e Intimação e de Audiência de Conciliação em ID. 135230780.

Ciência da parte autora da audiência de conciliação em ID. 136290121.

Termo de Audiência de Conciliação em ID. 139087101.

Pedido de habilitação nos autos da Defensoria Pública em ID. 139453284.

Manifestação da parte autora em ID. 144355193, pugnando pela decretação da revelia do requerido.

Contestação em ID. 170487282.

Impugnação à Contestação em ID. 183905531.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve do relatório.

Fundamento e decido.

Tendo em vista que não há preliminares, questões prejudiciais ou nulidades a serem analisadas, passo ao julgamento do mérito.

De proêmio, a matéria em questão é de direito e de fato, porém, não há necessidade de produzir outras provas além das existentes nos autos, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora.

A presente ação de reintegração de posse possui alguns requisitos, a lei exige para outorga da proteção possessória a coexistência de requisitos que são taxativamente enunciados no artigo 561, do Código de Processo Civil, in verbis:

(...)

Assim, incumbe ao autor provar além de sua posse, o esbulho praticado pelos requeridos, a data de seu início e perda da posse.

Com essas considerações iniciais passo à análise do caso em tela.

Quanto à posse, o Código Civil adotou a teoria de Ihering ao definir em seu artigo 1.196 que se considera possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, quais sejam, de usar – jus utendi - e gozar – jus fruendi - da coisa.

Assim, preambularmente, limita-se na controvérsia posta em juízo a posse do autor, que não restou cristalinamente demonstrada pelo conjunto probatório.

A requerente aduz que exercia a posse mansa e pacifica da do terreno, localizado na Quadra No 205, Lote No 17, no loteamento denominado, “Cidade Comodoro”, situada no município de em Comodoro – MT, matriculada sob no 1.374, mantida junto ao 1o Serviço Registral de Imóveis, Títulos e Documentos de Comodoro – MT. Contudo, as documentações juntadas, sendo boletim de ocorrência,

Certidão positiva de Débitos em nome de Josemir Antonio Loureiro de Godoi, Declaração de Hipossuficiência a Prefeitura Municipal de Comodoro, onde não há menção do terreno, Extrato de IPTU em nome de Serrana Empreendimentos Imobiliários Ltda, Notificação de Dívida Ativa em nome de Antônio Verissimo de Carvalho e Certidão Fiscal Venal, também em nome de Josemir Antonio Loureiro de Godoi e fotos, em nenhum momento comprovam de fato que a autora é possuidora há mais de 20 anos, como alega.

Não há nos autos quaisquer elementos que comprovem a verossimilhança dessas alegações, as imagens do local, mostram que não houve benfeitorias e/ou construção, das manutenções realizadas, o que se presume de uma posse há mais de 20 anos.

Desta forma, considerando que não houve comprovação dos requisitos necessários previstos no art. 561, do CPC, notadamente quanto à posse, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Face do exposto, extingo o feito com resolução de mérito, para
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido autoral, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a autora ao pagamento de custas e despesas processuais, sobrestada a sua cobrança por até cinco anos, quando estará prescrita, nos termos do art. 98, §3o, CPC.

Deixo de condenar em honorários advocatícios vez que não são devidos à Defensoria Pública no exercício da curadoria especial.”

Inconformados com a r. sentença, a Apelante interpôs o presente recurso, pugnando, no mérito, a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de reintegração de posse.

Pois bem.

O cerne da questão reside na verificação do preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC para a procedência da ação possessória, quais sejam:
I
- a posse;
II
- a turbação ou o esbulho praticado pelo Apelado;
III
- a data da turbação ou do esbulho;
IV
- a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

O possuidor, como preconiza o art. 1.196 do Código Civil, é “
todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
”. Ou seja, trata-se de uma relação fática entre o possuidor e o bem, caracterizada pelo uso, gozo ou disposição da coisa, com a exteriorização do comportamento de quem se conduz como proprietário seria (teoria objetiva de Ihering).

Em sua essência, a posse expressa uma situação de fato entre o possuidor e a coisa, como leciona Caio Mário da Silva Pereira:
“(...) em todas as escolas está sempre em foco à ideia de uma situação de fato, em que uma pessoa, independentemente de ser ou não ser proprietária, exerce sobre uma coisa poderes ostensivos, conservando-a e defendendo-a (...)
” (
In
PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, v. IV. 19a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 17; destaquei).

O entendimento consolidado nos tribunais é que a posse, para fins de proteção possessória, é uma situação de fato, não se confundindo com a propriedade, devendo ser comprovada por quem a alega:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. LIMINAR DEFERIDA NO JUÍZO A QUO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CÓDIGO EVIDENCIADA. PROVA DOCUMENTAL QUE DEMONSTRA A POSSE DA PARTE AGRAVADA SOBRE O MAQUINÁRIO DISCUTIDO NA ORIGEM. DECISUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) Na dicção do art. 1.196 do Código Civil, considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. Demonstrados pelo possuidor os requisitos estatuídos pelo art. 561 do Código de Processo Civil, torna-se irretorquível a concessão da proteção possessória requerida. (in TJSC, AI no 5038986-26.2022.8.24.0000, Rel. Luiz Cézar Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 06-09-2022) (...)”.
(TJ/SC. RAI 5033011-57.2021.8.24.0000. Relator Des. Flavio Andre Paz de Brum, Primeira Câmara de Direito Civil. Julgamento: 20/10/2022; destaquei.).

Já no âmbito das ações possessórias, a questão dominial fica relegada a segundo plano, visto que o que se tutela é a posse em si, como situação fática merecedora de proteção jurídica.

Aliás, o art. 1.210, § 2o, do Código Civil, expressamente dispõe que “
Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa
”.

Nessa ordem de ideias, em ação de reintegração de posse, cabe à Parte Autora provar, nos termos do art. 373, I, do CPC, sua posse anterior, o esbulho praticado pela Parte Requerida, a data em que este ocorreu e a perda da posse em decorrência do ato esbulhativo.

No caso em apreço, conforme bem pontuado na sentença recorrida,
IVONE LEITE DOS SANTOS
não logrou êxito em comprovar o requisito fundamental da posse anterior sobre o imóvel
.

Como registrado no tópico anterior,
constato que os documentos juntados aos IDs. 284136375 a 284136396
, quais sejam, boletim de ocorrência, certidão positiva de débitos em nome de
Josemir Antonio Loureiro de Godoi
, extrato de IPTU em nome de
Serrana Empreendimentos Imobiliários Ltda
, notificação de dívida ativa em nome de
Antônio Verissimo de Carvalho
e certidão fiscal venal em nome de
Josemir Antonio Loureiro de Godoi
, além de algumas fotografias,
não evidenciam, de forma minimamente convincente, que a Autora/Apelante exercia a posse do imóvel há mais de 20 anos, como alegado
.

É importante ressaltar que “
o fato de ser, de fato, ou não, proprietário do imóvel, porém, não faz presumir o exercício da posse pelo autor, a qual deve ser efetivamente demonstrada, a fim de justificar a proteção possessória que ora se almeja
” (
Ex vi
TJ/SP, RAC 1058655-12.2018.8.26.0100, 24a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Salles Vieira, j. 14/06/2024; destaquei).

Em sentido oposto, denota-se que o Requerido/Apelado
ROMERO AVILA GONÇALVES
apresentou, em sua contestação, elementos que indicam ser ele quem exerce a posse sobre o imóvel, tendo inclusive adquirido o bem por meio de contrato de compra e venda (
Cf
. IDs. 284137865 a 284137872).

Em contraponto, as imagens juntadas aos autos pela Parte Autora/Apelante não indicam a realização de quaisquer benfeitorias ou manutenções que seriam esperadas de quem alega exercer a posse
há mais de duas décadas
.

Com efeito, não tendo
IVONE LEITE DOS SANTOS
se desincumbido do ônus de comprovar a posse anterior sobre o imóvel, requisito essencial para a procedência da ação de reintegração de posse,
a sentença recorrida não merece qualquer reparo
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REINTEGRATÓRIA DE POSSE - AGRAVO RETIDO - AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO - INTELIGÊNCIA DO ART. 523 CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO - MÉRITO - EXERCÍCIO DA POSSE - INEXISTÊNCIA - ÔNUS DA PROVA - ESBULHO NÃO COMPROVADO - RECURSO IMPROVIDO. (...). 2.
Em uma ação possessória, o que se verifica é a existência, ou não, do efetivo exercício de atos de uso e gozo - posse - tendo a parte requerente o dever de provar a sua posse anterior e a perda, por violência, por ação oculta, ou por abuso de confiança
. 3.
Verificando que a prova dos autos demonstra que o autor não logrou êxito em comprovar a posse anterior sobre o imóvel, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe recaía, a teor do artigo 333, inciso I, do CPC, a improcedência da ação de reintegração de posse é medida que se impõe
. 4. Recurso improvido.”
(TJ/ES. RAC 21100106430. Relator Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, Quarta Câmara Cível. Julgamento: 04⁄11⁄2013, DJe: 11⁄11⁄2013; destaquei).

Ressalvo, por oportuno, persistir o direito de
IVONE LEITE DOS SANTOS
de disputar, por ação petitória competente, a propriedade do bem, uma vez que a presente decisão se limita à análise da questão possessória.

Por todo o exposto,
REJEITO
a preliminar e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
IVONE LEITE DOS SANTOS
, mantendo integralmente a sentença recorrida por estes e seus próprios fundamentos.

Sem honorários recursais
(art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionados à prévia fixação de honorários de sucumbência na instância de origem, o que não ocorreu na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025